Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-67.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas, emprego de arma branca e de fogo e restrição da liberdade da vítima. Reconhecimento fotográfico. Nulidade. Provas. Culpabilidade. Fração. Apelação do Ministério Público provida. Não provida a do réu.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 anos e 11 meses de reclusão e 25 dias-multa, pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de faca e arma de fogo, em concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se válido o reconhecimento feito pela vítima na delegacia; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) valoração negativa da culpabilidade; (iv) fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir.
3. Não é nulo o reconhecimento fotográfico se, além de realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, a autoria foi corroborada por outros elementos de prova.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada por outras provas como reconhecimento por fotografia, depoimento de policial e testemunha, que disse ter visto o réu conduzir o trator da vítima logo após os fatos.
5. O fato de o réu cometer o crime em concurso de pessoas leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu extrapola o tipo penal do crime de roubo circunstanciado -- reduziu a capacidade da vítima e facilitou a execução da conduta criminosa -, pelo que justifica seja deslocado o concurso de pessoas do vetor circunstâncias do crime para a culpabilidade.
6. Consideradas duas causas de aumento para valorar negativamente as circunstâncias do crime - restrição da liberdade da vítima e emprego de arma branca – justifica-se seja adotada fração maior para aumento da pena-base (1/4).
7. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
8. Apelação do Ministério Público provida. Não provida a do réu.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, 157, § 2o, II, V e VII, e § 2o-A, I; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.469.578/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19/3/24; TJDFT, Acórdão 1286579, 00005643120198070005, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, J. 24/09/20.